Tribunal: TJDFT
Processo: 0001075-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. VINCULAÇÃO DA MAGISTRADA. POSTERIOR AFASTAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRA JUÍZA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo se infere do princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, § 2o, do CPP, "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”, sendo pacífico o entendimento no sentido de que a data de vinculação do magistrado é a da conclusão dos autos para sentença.
2. Realizada a audiência de instrução e julgamento e declarada encerrada a instrução, com a posterior conclusão dos autos para sentença, à mesma magistrada que presidiu o ato, quando se encontrava em pleno exercício de suas funções, a prolação de sentença por outra magistrada, mesmo durante curto período de afastamento da primeira, resulta em violação ao princípio da identidade física do juiz, sendo de rigor a cassação da sentença, a fim de que outra seja proferida pela magistrada vinculada.
3. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença.